Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL. MENSAGEM PRIVADA EM REDE SOCIAL. TERMOS OFENSIVOS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE.1 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e argumentos o provimento é de mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6, Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS). Preliminar que se rejeita.2 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar a dignidade, a vida privada, a honra e a imagem do indivíduo (CF, arts. 1o, inc. III, e 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Com efeito, deve ser comprovado sofrimento ou humilhação que ultrapassem o mero aborrecimento do cotidiano. No presente caso, a autora busca reparação por dano moral, por ter recebido mensagem privada da ré em sua rede social de conteúdo pejorativo. Embora reprováveis os termos utilizados pela parte, a conduta não revelou causa de abalo psicológico ou considerável aflição experimentada pela autora que represente agressão à dignidade humana para fazer jus à reparação por dano à ordem moral. A mensagem foi enviada de forma privada ao perfil da autora, portanto o seu conteúdo permaneceu restrito entre as partes, sem compartilhamento ou publicações impulsionadas com intuito de macular a sua honra e imagem.3 – Recurso conhecido e não provido.
gp